Tribunal: TJDFT
Processo: 0741643-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741643-82.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON SILVA MORAIS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., EDSON SILVA MORAIS DESPACHO O preparo recursal encontra-se irregular. Verifica-se do comprovante de pagamento de ID 75630418 que o recolhimento do preparo no sistema PagCustas ocorreu em 5/8/2025, ao passo que a apelação foi interposta no dia 31/7/2025 (ID 75630414). Assim, comprove o apelante BRB BANCO DE BRASILIA S/A o regular recolhimento das custas, no ato de interposição do recurso, ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora